Tribunal: TJMT
Processo: 1004405-44.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE CAMPOS CUNHA - CPF: 059.796.441-64 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC). ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC).

DANOS MORAIS INOCORRENTES.
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE SENDO ALVO DE DISCUSSÃO JUDICIAL, PORÉM COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APLICABILIDADE DA

SÚMULA 385 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c
em que a Recorrente
GISELE CAMPOS CUNHA
postula a declaração de inexistência de débitos no valor total de
R$ 862,58 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
inseridas em
18.07.2019,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3
.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos, contudo
julgou improcedentes
o pedido de indenização por danos morais ante a aplicação da Súmula 385/STJ.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja afastado a aplicação da Súmula 385/STJ, com arbitramento da indenização a título de danos morais.

5.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.
A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa
".
Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

7.
Se quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito datada de
18.07.2019
existia inscrição preexistente efetuada pela empresa
TELEFONICA BRASIL S/A
no valor de
R$ 184,96 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
incluída em
11.01.2019,

cabível é a aplicação da Súmula 385 do STJ.

8.
Destaco que apesar da inscrição preexistente ser objeto de demanda judicial, em consulta ao sistema PJE é possível observar que no processo em que se discute a legitimidade da dívida
(processo no 1004411-51.2021.8.11.0002)
existe sentença de improcedência dos pedidos.

9.
Diante disso, não há que se falar em indenização por danos morais, em razão das negativações preexistente

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Por oportuno,
condeno
a Recorrente
GISELE CAMPOS CUNHA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022